Tribunal: TJES
Processo: 0003536-75.2020.8.08.0048
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples; Crime Tentado
Data de julgamento: 2022-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0003536-75.2020.8.08.0048
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: ADAO PEREIRA BOMFIM
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0003536-75.2020.8.08.0048

RECORRENTE: ADÃO PEREIRA BOMFIM

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATÓRIO

Trata-se de
R
ecurso
em Sentido Estrito
interposto por
ADÃO PEREIRA BOMFIM
em face da r. Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 3312705 (vol. 01, pp. 391/398), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, por meio da qual o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Nas razões recursais (vol. 02, pp. 69/77), a Defesa requer a reforma da r. Decisão, para que ocorra a desclassificação, pela ausência de
animus necandi
.

O Ministério Público Estadual, por meio das contrarrazões apresentadas (vol. 02, pp. 81/105), pugna pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria de Justiça, por meio do Parecer emitido no Id. 3399342, manifesta-se pelo desprovimento do recurso.

Juízo de retratação negativo realizado (vol. 2, p. 109).

É o breve relatório.
Inclua-se o feito em pauta.

VITÓRIA-ES, 4 de novembro de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0003536-75.2020.8.08.0048

RECORRENTE: ADÃO PEREIRA BOMFIM

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de
R
ecurso
em Sentido Estrito
interposto por
ADÃO PEREIRA BOMFIM
em face da r. Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 3312705 (vol. 01, pp. 391/398), proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Serra/ES, por meio da qual o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Extrai-se da Denúncia (vol. 01, pp. 03/06) que, no dia 15 de fevereiro de 2020, por volta das 14h40min, na Rua das Avencas, n° 126, Bairro Feu Rosa, Serra/ES, o recorrente, agindo de forma livre, consciente e com
animus necandi
, iniciou a execução de homicídio da vítima Alecxandro Oliveira Santos, seu cunhado, não se consumando o delito por motivos alheios a sua vontade.

Nesse contexto, o recorrente agrediu a vítima, enquanto ela dormia, entretanto, foi interrompido pela sua irmã, a qual se utilizou de uma pá de construção civil para defender a vítima.

Ato contínuo, o recorrente atingiu a cabeça e as costas da vítima, por intermédio do uso de uma barra de ferro. Em seguida, o acusado foi à sua casa e se apossou de uma faca, com a qual, retornando ao local, desferiu um golpe em direção à cabeça da vítima, que, em um movimento de defesa, posicionou o braço em frente à cabeça, sendo atingida pelo objeto perfurante no membro superior.

Finda a instrução processual, por meio da Decisão inserta no
link
do Google Drive disponibilizado no Id. 3312705 (vol. 01, pp. 391/398), o
recorrente
ADÃO PEREIRA BOMFIM
fora pronunciado pela suposta prática do crime
de homicídio
qualificado em sua forma
tentad
a
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, em que requer a reforma da r. Decisão para que ocorra a desclassificação da conduta do agravante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, de modo que
é
inviável acolher o pleito defensivo, sob pena de afastar do juiz natural a apreciação do crime doloso contra a vida.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelo Auto de Prisão em Flagrante de (vol. 1, pp. 07/13), do Boletim Unificado (vol. 1, pp. 17/23), do Prontuário Médico (vol. 1, pp. 361/366), e pelo Laudo de Exame de Local (vol. 2, pp. 19/59).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que as provas produzidas durante a fase investigativa, bem como durante a instrução processual, demonstram existirem indícios de que o recorrente praticou, supostamente, o crime de homicídio qualificado na modalidade tentada contra Alecxandro Oliveira Santos.

Em instrução judicial (mídia digital de Id. 3312705), a vítima, Alecxandro Oliveira Santos, disse:

“[...] que o Adão estava 'surtado' e deu uma paulada em sua cabeça e uma facada em sua mão; que estava dormindo de costas, quando sofreu uma agressão; que estavam sozinhos no momento; que confirma o depoimento prestado em sede policial; que ambos estavam bêbados; que não sabe o porquê Adão o agrediu[...]”.

Dessa feita, a vítima também confirmou o depoimento prestado, em sede policial (vol. 1, p. 51), quando afirmou:

“afirma que estava dormindo; QUE acordou quando ADÃO PEREIRA BOMFIM começou o agredir (
sic
); QUE ADÃO segurava uma faca em uma das mãos e uma barra de ferro na outra mão; QUE ADÃO acertou uma facada no braço do declarante; QUE ADÃO agrediu com uma barra de ferro na cabeça do declarante; QUE ADÃO continuou as agressões com a faca e com a barra de ferro; QUE ADÃO jogou o declarante no chão; QUE ADÃO disse que iria matar o declarante; QUE ADÃO pegou um pedaço de pau e foi pra cima do declarante; QUE o declarante começou a sangrar muito; QUE o declarante indagou ADÃO o motivo pelo qual ele estava fazendo isso com o declarante; QUE a mulher do declarante vendo o que estava acontecendo pegou uma pá e acertou ADÃO; QUE o declarante foi para o hospital Jayme, onde foi atendido; QUE os cortes no braço e na cabeça foram suturados; QUE quando retornaram para casa, ADÃO voltou ao local e invadiu residência; QUE ADÃO tentou agredir o declarante novamente, momento em que esposa do declarante, de nome ANÁLIA ligou para a polícia; QUE ANÁLIA é casada com o declarante; QUE ANÁLIA é irmã de ADÃO; QUE o declarante sabe que ADÃO é usuário de crack; QUE o declarante afirma que não sabe o motivo pelo qual ADÃO o agrediu; QUE ADÃO disse que iria matar o declarante e ANÁLIA”.

Em instrução judicial (mídia digital de Id. 3312705), a testemunha Anália Pereira Bomfim confirmou o depoimento prestado, em sede policial (vol. 1, pp. 55/57), qual seja:

[...] QUE perguntada se entre o declarante e seu irmão houve alguma briga, respondeu que SIM; [...]QUE por volta das 14h40 ouve um grito com pedido de socorro vindo de seu marido dizendo: "socorro, amor, o Adão tá querendo me matar"; QUE ao ouvir isso a declarante pegou uma pá, de obra, que estava na garagem de sua casa e foi defender a vida do marido; QUE em razão disso, ao avistar seu irmão em cima de seu marido sufocando-o, desferiu uma "pazada" em seu irmão; [...] QUE na sequência seu irmão pegou uma barra de ferro e bateu com ela na cabeça de seu marido e também nas costas e na mão da declarante; QUE dois dos amigos da declarante foram defender ALECXANDRO, seu marido; QUE ADÃO não satisfeito foi até a sua casa pegar uma faca; [...] QUE ADÃO deu uma facada em Alecxandro e este para se defender colocou o braço na frente da cabeça, em um movimento de defesa; QUE a facada atingiu o braço e ALECXANDRO; QUE a declarante conseguiu tirar a faca das mãos de ADÃO;[...]

Ainda em instrução judicial (mídia digital de Id. 3312705), o Policial Militar Gilmar Augusto do Patrocínio confirmou o depoimento prestado em sede policial (vol. 1, pp. 43/45), em que afirmou:

[...] Que ao chegarmos, fizemos contato com a Sra. Anália, 47

anos, onde nos foi relatado que na tarde de hoje, seu irmão, identificado como sendo Adão, 50 anos, teria agredido o seu esposo, o Sr. Alecxandro Oliveira Santos, 42 anos(cunhado do acusado) com uma pancada na cabeça (com uma barra de ferro), além de esfaquea-Io no braça direito; Que, para repelir a injusta agressão contra seu companheiro, Sra. Anália acertou o acusado (seu irmão) no rosto com uma pá; [...]Que agora noite, quando a Sra. Anália chegou em casa com seu esposo, o acusado também retornou, arrombou a porta da casa da solicitante, e novamente teria tentado agredir o cunhado (esposo da solicitante); Que de imediato a mesma acionou a viatura, que após tomar conhecimento dos fatos, conduziu todos para Terceira Delegacia de Serra, e apresentou as partes para a autoridade policial de plantão; QUE o Sr. Alecxandro apresenta curativos na cabeça e braço direito, além de escoriações no corpo; QUE, já o Sr. Adão, apresenta um corte suturado com 3 pontos no lado esquerdo do rosto (ocasionado quando sua irmã o atingiu com uma pá, para que ele parasse de agredir a injusta agressão contra o Sr. Alecxandro, cunhado do acusado) [...] [...] QUE ADÃO, não satisfeito com o primeiro conflito em que teria atingido ALECXANDRO, ainda foi atrás do cunhado uma segunda vez após o atendimento hospitalar [...]

Por fim, verifico que o recorrente
A
DÃO PEREIRA BOMFIM
,
em instrução judicial (mídia digital de Id. 3312705), declarou que não se lembra do que fez. Confira-se:

“[...] que conhece a vítima; que a vítima é seu cunhado; que ele e a vítima estavam bêbados no dia dos fatos; que não houve briga; que não fez nada; que foi ao hospital, pois bateu a cabeça no chão; que não se recorda do depoimento que prestou em sede policial; que sua esposa o defendeu dos ataques da vítima; que não se recorda o porquê ter feito o que fez; que estava bêbado no dia e não se lembra o que houve; que o acusado não sabe apontar motivação para o que houve; que estava deitado, no momento da agressão; [...].”

Pelo que se extrai das provas até então colhidas, há elementos que conectam o recorrente à prática delitiva
.
Desse modo, não cabe falar em qualquer outra decisão que não a de pronúncia, pois, em consonância com as provas colhidas nas esferas policial e judicial, uma das versões apresentadas é a de que o recorrente praticou, supostamente, o crime previsto art. 121, § 2º, incisos IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Em tais casos,
a jurisprudência pátria é pacífica em manter o juízo de pronúncia,
reservando

a
o Tribunal do Júri
o juízo de mérito da causa.

Nesse sentido:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ARTS. 415, IV, DO CPP, E 25 DO CP. INVIABILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA DOS AUTOS. SÚMULA 7/STJ. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO CONSELHO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ.

1.
Adverte a jurisprudência desta Corte que a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo, apenas, a certeza da materialidade e indícios suficientes da autoria (art. 413 do CPP). Ou seja, havendo indícios suficientes de autoria ou de participação, deve-se submeter o acusado a julgamento pelo Tribunal popular, sob pena de afronta à soberania do Júri. Precedentes.

2. Na hipótese, para rever a conclusão da instância de origem e decidir pela impronúncia ou absolvição sumária do ora agravante, seria necessário o reexame do conjunto probatório dos autos, providência descabida nessa via recursal, em face do óbice contido na Súmula 7/STJ.

3. Somente as qualificadoras manifestamente incabíveis podem ser retiradas da análise perante o Júri Popular. Precedentes.

4. Em recurso especial, a exclusão das qualificadoras reconhecidas pelas instâncias ordinárias com base na análise das provas dos autos é incabível em razão do óbice da Súmula 7/STJ.

5. Agravo regimental improvido.”

(AgRg no AREsp n. 2.063.501/GO, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 14/9/2022, DJe de 19/9/2022. - Destaquei)

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO NA FORMA TENTADA ART. 121, §2º, I E IV, C/C ART. 14, II, E ART. 121, §2º, I, IV e V, c/c art. 14, II, AMBOS DO CP - PEDIDO DE IMPRONÚNCIA INVIABILIDADE DECOTE DAS QUALIFICADORAS NÃO CABIMENTO - COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL JÚRI PARA AMPLA APRECIAÇÃO DA MATÉRIA - APLICAÇÃO DO "IN DUBIO PRO SOCIETATE" - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - A pronúncia é um juízo de admissibilidade da acusação, de natureza declaratória e não condenatória. Demonstrada a materialidade do fato e estando presentes indícios suficientes de autoria, não há que se falar em impronúncia, sendo imperiosa, a manutenção daquela, eis que nesse juízo de admissibilidade, mesmo no surgimento de dúvidas, por força do princípio "in dubio pro societate", remete-se a solução para o júri popular.

2 - Para submeter o julgamento do crime doloso contra a vida ao Tribunal do Júri, incluídas as qualificadoras basta que o processo apresente uma viabilidade de sua existência como elemento subjetivo, pois só podem ser excluídas da decisão de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, sem amparo nos elementos dos autos, o que não ocorre no presente caso. 3 - Recurso conhecido e improvido.”

(TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 006210031255, Relator : FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 10/08/2022, Data da Publicação no Diário: 22/08/2022 - Destaquei)

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como a desclassificação do delito, deverão ser apreciadas em definitivo pelo Conselho de Sentença.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
do presente recurso, e, no mérito,
NEG
O
-
LHE
PROVIMENTO.

É
como voto.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - ADALTO DIAS TRISTAO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0003536-75.2020.8.08.0048

RECORRENTE: ADÃO PEREIRA BOMFIM

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
§ 2º
,
INCISO
IV,

C/C ART. 14, INCISO II,
AMBOS
DO
CÓDIGO PENAL
.

DES
CLASSIFICAÇÃO
.

IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES INDÍCIOS DE AUTORIA.

RECURSO
IM
PROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Pelo que se extrai das provas até então colhidas, há elementos que conectam o recorrente à prática delitiva, devendo ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. Eventuais teses defensivas de mérito, tais como de desclassificação da conduta, deverão ser suscitadas em plenário de julgamento.

4. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.